Tribunal: TJDFT
Processo: 0732444-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732444-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LOURENCO RAMOS AGRAVADO: MARIA BAPTISTA LOURENCO D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, pretende a agravante a obtenção de antecipação de tutela para determinar o bloqueio das contas bancárias e dos imóveis pertencentes à agravada em face do ato judicial de seguinte teor (ID 104823097 do processo de referência): O comportamento da curatelanda, na linha do parecer ministerial de ID 104129015, não se coaduna com os requisitos para sua submissão à. curatela. Como bem pontuou a i. promotora de justiça, "Não foram apresentados elementos mínimos de que o patrimônio da requerida esteja sendo dilapidado. Ainda, tendo em vista que, em nosso sistema, a capacidade civil plena é a regra, e a curatela é reservada para casos excepcionais, o bloqueio das contas da requerida por não ter respondido às intimações importaria indevida violação de sua autonomia e dignidade". Assim, antes de determinar a realização da pesquisa, esclareça a requerente, em 10 dias, se tem interesse no prosseguimento do feito. Pois bem. Simples análise do ato transcrito revela que não houve exame a respeito do pedido de bloqueio de contas bancárias e de imóveis de propriedade da recorrida. De fato, consoante se verifica do édito supra reproduzido a douta Magistrada apenas determinou a intimação da autora acerca do interesse no prosseguimento do feito. Por isso, não há como acolher o inconformismo manifestado, porquanto nada decidiu em relação a pretensão da agravante acerca do pleito de restrição patrimonial da ré. Realmente, como propriamente denominado, o ato atacado não passa de singelo despacho, incapaz de desafiar recurso. Por outro lado, o deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria em inegável supressão de instância. Confira-se ementa de julgado desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando que o decisum agravado não contém carga lesiva alguma para justificar o manejo do presente agravo, aplicável ao caso, pois, a inteligência emergente do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ademais,, acentue-se que o requerimento de bloqueio da conta bancária da demandada foi indeferido, conforme se vê do decisum de ID 77706083 dos autos de referência e não houve insurgência oportuna. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31 deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador